Tribunal: TCU
Processo: 042.518/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 848/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.518/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Franz Milhomem de Siqueira (XXX.474.411-XX); Gardel Cortes Xavier (XXX.963.414-XX); Jacinto Fronczak (XXX.265.299-XX); Jaqueline Borges de Oliveira (XXX.357.701-XX); Joao Antonio Barbosa Nicolino (XXX.192.049-XX); Jonas dos Santos Souza (XXX.695.609-XX); Marcus Vinicius Costa Pimenta (XXX.468.643-XX); Odinei Sales de Souza (XXX.007.755-XX); Rahmon Santiago de Lima (XXX.941.293-XX); Samuel Arantes Rocha de Oliveira (XXX.887.541-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.